Tribunal: TJSP
Processo: 1500363-14.2024.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO e LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Embargos de declaração – Ausência dos alegados vícios – Decisão de pronúncia que deve ser comedida, contudo, fundamentada, o que possibilita o enfrentamento mais apurado – Preliminares – Inexistência de mácula à cadeia de custódia – Não comprovação de adulteração, alteração ou

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO e LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Embargos de declaração – Ausência dos alegados vícios – Decisão de pronúncia que deve ser comedida, contudo, fundamentada, o que possibilita o enfrentamento mais apurado – Preliminares – Inexistência de mácula à cadeia de custódia – Não comprovação de adulteração, alteração ou modificação dos vídeos e imagens – Arquivos cuja veracidade foi também confirmada pela prova oral – Código HASH voltado para apreensão de dispositivos ou em casos de flagrante manipulação - Indícios colhidos na fase inquisitiva que foram transmudados em suficientes perante o contraditório, o que não representa perda de chance probatória, pela produção das provas pertinentes e necessárias – Inquérito válido – Rejeição – Mérito – Materialidade evidenciada – Dolo eventual decorrente da possível embriaguez, velocidade acentuada, histórico de multas e ausência de prestação de socorro – "In dubio pro societate" – Em existindo ao menos dúvida razoável, impõe-se a submissão dos fatos ao juiz natural/Tribunal do Júri – Qualificadoras do emprego de meio que possa resultar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido delineadas para a fase – Tais que só devem ser arredadas da pronúncia quando de manifesta improcedência, o que não se pode definir nesse momento processual, sendo caso de apreciação delas pelo Eg. e Competente Conselho de Sentença, oportunamente - Crimes cometidos em via pública, bem sinalizada, pela madrugada, que demandava cautela na direção – Ofendido que foi surpreendido com colisão traseira quando trafegava em velocidade adequada – Compatibilidade das qualificadoras com o elemento anímico – Precedentes - Prisão preventiva – Risco de reiteração – Histórico de multas - Ordem pública que merece resguardo – Possibilidade de fraude processual, sistema bifásico do Júri – Necessidade de preservação do arcabouço probatório - Acusado que tentou fugir do local – Acautelamento da lei penal – Razões apontadas em decisão unânime desta 5a Câmara de Direito Criminal, em pretérito RESE proposto pelo acusado sobre o ponto, que permanecem hígidas. Manutenção recente da custódia pelo STF. Recurso defensivo desprovido e impugnação ministerial provida.